Tribunal: TJDFT
Processo: 0028255-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0028255-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO APELADO: ESTELA NOGUEIRA MONTEIRO DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito de Turma Recursal - Suplente